Tribunal: TJES
Processo: 5001314-59.2024.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Bancários; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-59.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DE GRAVAME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTA NO CRLV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um veículo I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT, Espécie Tipo: MIS/CAMIONETA/N APLIC., Placa: ANK 4647, RENAVAM 00344017389, de cor BRANCA, por meio de um financiamento com o Banco Santander (Brasil) S.A, crédito este que foi transferido para a requerida Aymoré Créditos, financiamentos e investimento. No entanto, o requerente ajuizou uma ação em face da financeira, cujo desfecho foi a quitação integral do veículo conforme sentença judicial proferida em 13 de abril de 2023.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida Aymoré Créditos Financiamentos e Investimentos S/A a imediata baixa do gravame sobre o veículo I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT, Placa: ANK 4647, RENAVAM 00344017389 e ao pagamento dos danos materiais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não é sua responsabilidade realizar a baixa do gravame, uma vez que cedeu a dívida, além de não comprovação de danos materiais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Conforme determinam os artigos 8º e 9º da Resolução nº 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, é incumbência da instituição financeira realizar a baixa do gravame de um veículo junto ao Detran após a quitação da dívida. O órgão de trânsito tem o dever de efetuar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias a partir da notificação sobre o pagamento das obrigações pelo devedor.

6. No presente caso, o documento de id. 10310656 indica que a alienação fiduciária segue em nome da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, portanto, independentemente da cessão da dívida, a responsabilidade pela baixa do gravame é da recorrente. Dano material comprovado em documento id. 10310659, com os gastos para realização da vistoria no valor de R$162,12.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)